Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CONTRATOS OBJETO DA LIDE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Em regra, a exibição do contrato objeto da lide se revela documento essencial que deve acompanhar a petição inicial.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese em que o consumidor não se queda inerte perante a determinação de emenda, mas esclarece não dispor do contrato e por outros meios apresenta indícios de existência da relação jurídica, a extinção do feito sem apreciação do mérito, por ausência do contrato questionado, representa rigoroso formalismo.
4. Uma vez demostrada a existência da relação jurídica, deve se prestigiar os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
5. Sentença cassada. Recurso provido.